Tribunal: STF
Processo: ARE 1372211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IPTU - Município de Campinas - Exercícios de 2014 e 2015 - Atribuição do valor venal do imóvel loteado por meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias - Impossibilidade - Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional - Violação ao princípio da legalidade - Precedentes deste Tribunal de Justiça - Exercícios de 2016 e 2017 - Loteamento regularizado junto ao Município - Desnecessidade da presença dos melhoramentos do art. 32, §1º do CTN - Sujeição passiva do promitente vendedor e do promitente comprador do lote, já individualizado à época - Precedentes - Inteligência do artigo 34 do CTN - Sentença mantida - Recursos improvidos."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 30; 150, I; e 156, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A autora propôs a presente ação relatando ter sido surpreendida com a cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015 de lotes de sua propriedade, sendo que o valor venal não foi instituído por lei, mas sim por laudo administrativo escorado no inconstitucional artigo 16 da Lei Municipal nº 11.111/2011. Requereram a declaração de nulidade dos lançamentos. 



    (...)



    Assim, é mesmo indevida a cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015.



    Quanto aos exercícios de 2016 e 2017, no entanto, sem razão a autora, pois a Lei Municipal nº 15.136/15 aprovou a nova Planta Genérica de Valores do município, incluindo o loteamento em discussão.



    No mais, como é sabido, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem móvel, localizado na zona urbana do Município e para que ela seja assim considerada, de rigor que estejam presentes pelo menos dois dos melhoramentos mencionados nos incisos do § 1º do artigo 32 do CTN.



    Por outro lado, nos termos do contido no § 2º do referido artigo verificamos que no caso dos loteamentos, o imposto poderá ser exigido, independentemente dos melhoramentos.



    Conforme afirmado pela própria autora, os terrenos advêm de loteamento aprovado e registrado. Assim, a implantação de infraestrutura é de responsabilidade dos loteadores. 



    (...)



    O loteamento foi aprovado pelo Decreto 17592/2012 (fls. 52) e a autora o adquiriu em 2013, conforme certidão de registro do imóvel (fls. 38/41).



    Ademais, quanto à legitimidade passiva do IPTU, nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em virtude do julgamento definitivo do Resp nº 1.111.202/SP, reconheceu a legitimidade tanto do promitente comprador como do promitente vendedor como sujeitos passivos da obrigação tributária."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente